Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719128-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE SILVESTRE DOS PRAZERES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLEIDE SILVESTRE DOS PRAZERES (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de repactuação de dívidas proposta pela ora agravante em desfavor do Banco de Brasília, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que suspenda os descontos de parcelas de empréstimos consignados em folha e na conta corrente, até que seja realizado o acordo de repactuação das dívidas ou, subsidiariamente, limite os descontos em 30% dos vencimentos da agravante, nos seguintes termos (ID 126897878 do processo originário): “Revogo a decisão anterior, pois a parte autora já havia cumprido a determinação de emenda à inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória, considerando que não houve comprovação de que os valores sugeridos garantem a restituição mínima prevista no art. 104-B, §4o, do mesmo diploma legal. Em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação, a ser realizado junto ao CEJUSC, a fim de que a autora lhes apresente seu plano de pagamento. Citem-se os réus para que compareçam à audiência designada com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Cite-se e intimem-se os réus para que juntem aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência no qual a requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Não havendo êxito na conciliação, intime-se a autora para que diga se há interesse na instauração de processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC.”. Em suas razões recursais (ID 36259629), a agravante afirma que ajuizou ação de superendividamento, com o intuito de repactuar as dívidas contraídas. Diz que deve ser deferida a antecipação de tutela para garantir à agravante o mínimo existencial. Afirma que estão comprometidos 44,71% de seus vencimentos com o pagamento das dívidas, sendo que, após todos os descontos, resta para a agravante por volta de R$ 1.000,00. Noticia que o valor que resta para a agravante não é suficiente para pagar suas despesas pessoais, inclusive, o valor do aluguel é superior ao valor do saldo remanescente de sua remuneração. Apresenta jurisprudência que entende respaldar seu pedido. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar ao réu que suspenda os descontos de parcelas de empréstimos consignados em folha e na conta corrente, até que seja realizado o acordo de repactuação das dívidas ou, subsidiariamente, limite os descontos em 30% dos vencimentos da agravante até a realização do acordo. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante ajuizou ação de repactuação de dívida por superendividamento. Recentemente entrou em vigor a Lei 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas. Contudo, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar um juízo de ponderação entre a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e o mínimo existencial. Ressalto que a ponderação deve ser realizada de forma casuística, observando as peculiaridades e circunstância de cada processo. Portanto, o olhar atento do julgador à situação específica do processo é necessário para o tratamento adequado da questão debatida nos autos. No caso em comento, a agravante é servidora do Distrito Federal, com remuneração bruta no importe de R$ 6.364,23 e líquida no valor de R$ 3.330,52, já abatidos os empréstimos consignados em folha, cujas prestações são no importe de R$ 190,83, R$ 119,48 e 60,48 e R$ 1.448,74, conforme contracheque de ID 125623706 juntado nos autos de origem. Verifica-se que, de fato, os empréstimos consignados em folha de pagamento estão dentro do limite legal permitido, conforme prevê o Decreto Distrital n.o 28.195/2007. A agravante contratou, ainda, dívida com desconto em conta corrente com o agravado, no importe de R$ 2.004,29 (ID 125623707 - Pág. 1). Desse modo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que sobra à agravante quantia de quase 1 (um) salário mínimo para manter a sua sobrevivência, após o abatimento do empréstimo contraído com desconto em conta corrente. Não se pode afirmar, prima facie, que haveria violação ao mínimo existencial, ponderando que a maioria dos brasileiros vivem com renda de um salário mínimo. Com efeito, entendo que somente no caso em que há nítida violação ao princípio da dignidade humana e ao mínimo existencial é possível a interferência do poder judiciário na autonomia da vontade das partes, alterando o que foi devidamente pactuado. Até porque, recentemente o STF, no julgamento do Tema 1085, entendeu que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assim sendo, no caso dos autos não restou comprovado, em análise preliminar, que seja possível no caso dos autos a limitação dos empréstimos contratados. Ressalto que em outros processos que versam sobre o mesmo tema, esta relatora teve o entendimento de que seria necessário acolher o pedido de limitação, contudo, a questão fática daqueles processos era nitidamente diversa do contexto dos presentes autos, pois, naqueles processos não sobravam nenhum valor ou sobrava quantia ínfima para o contratante prover suas despesas. Portanto, tratava-se de situação fática diversa do presente feito, em que a agravante possui quantia de quase um salário mínimo para sobreviver, após o desconto dos empréstimos, o que, ao olhar desta julgadora, não caracteriza ausência do mínimo existencial. Nesse contexto, entendo que não restou comprovado, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDERIRO o pedido de antecipação da tutela recursal Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora